Tribunal: TJDFT
Processo: 0726048-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. NOVA CONDENAÇÃO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. Nos termos do artigo 181, §1o, alíneas “b” e “c” da LEP, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço ou recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto.

3. O STJ, por meio do Tema Repetitivo 1106, assim firmou a tese quando de nova condenação: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”

4. Não se pode afastar a cogente efetividade do Direito Penal, postergando indefinidamente os cumprimentos das penas privativas e restritivas de direito, mormente quando os autos indicam a inviabilidade da manutenção dessas penas, em face de reiterados descumprimentos.

5. Agravo conhecido e não provido.